Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE TELEFÔNICA, CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE DE ASSINATURA PELO CONSUMIDOR. ÔNUS PROBATÓRIO DE QUEM PRODUZIU O DOCUMENTO. REGULARIDADE. CUSTEIO DA PROVA GRAFOTÉCNICA. DILIGÊNCIA DE INTERESSE EXCLUSIVO DA PARTE RÉ EM RAZÃO DE PRESUNÇÃO LEGAL DE NÃO AUTENTICIDADE. IMPUTAÇÃO DO ENCARO AO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE.
1 A regra geral do ônus da prova orienta que cabe à parte autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu dos fatos impeditivos, modificativos, ou extintivos do direito do autor, havendo regras especiais de distribuição do encargo, como ocorre com a hipótese de prova da autenticidade de documento, regulada pelos arts. 411 e 429 do CPC.
2. Aferido que a agravante lançou cobranças contra o agravado em razão de contrato te prestação de serviços de telefonia, apesar de o recorrido alegar nunca o ter firmado o instrumento, tem a recorrente o ônus de demonstrar a autenticidade do documento, independente de qualquer inversão do encaro probatório, na exata dicção do artigo 429, II do CPC.
3. Diante da correta distribuição do ônus da prova realizado em despacho saneador, restou prejudicado o pedido de prova pericial deduzido na inicial, tornando inaplicável a obrigação do custeio da diligência prevista no artigo 95 do CPC, sob pena de se permitir que o autor frustre a realização da prova pela recusa de pagamento, em prejuízo exclusivo da ré, ora agravante, de modo a se beneficiar da presunção de não autenticidade do documento produzido sem sua participação.
3.1. Desse modo cabe a parte interessada o custeio da diligência necessária a demonstração de suas alegações, sob pena de sofrer as consequências derivadas do desatendimento do seu ônus probatório, exatamente como decidido pela decisão agravada
4. Agravo de instrumento desprovido.